Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-53.2019.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANRLEI FERRABOLI - CPF: 042.572.981-89 (RECORRENTE), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), RENATA DE PAULA MOREIRA - CPF: 035.079.241-02 (RECORRENTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO VOO AVIANCA. ALTERNATIVA OFERECIDA AOS CONSUMIDORES. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO ACEITA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE IMPEDIRAM A REALIZAÇÃO DE TODOS OS PASSEIOS PROGRAMADOS. FORTUITO EXTERNO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AOS DEMANDADOS. VIAGEM CONCLUÍDA SEM QUALQUER DANO EFETIVO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da CVC BRASIL e JGA TOUR VIAGENS. Em síntese narram os autores que contrataram um pacote de viagem com destino a Fortaleza/CE com data prevista para o dia 08/06/2019 no valor de R$ 3.696,86 (três mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), entretanto, em 28/05/2019 foram informados que o transporte aéreo, realizado pela empresa Avianca foi cancelado, razão pela qual seria necessário cancelar o pacote com a restituição do valor adimplido. Informaram que não teriam interesse em cancelar o pacote, assim, juntamente com as empresas de turismo, alteraram o destino da viagem para a cidade de Porto Seguro/BA, sendo a viagem realizada em 08/06/2019.

2.

Sustentam que durante os dias da viagem foram surpreendidos pelo mal tempo que inviabilizou diversos passeios programados, assim, buscam a condenação das empresas a restituição do valor do pacote, além de compensação por danos morais.

3.

Ainda que tenha ocorrido a alteração contratual, ausente prova de consequências mais gravosas aos consumidores, mormente porque as empresas de turismo oportunizaram a escolha dos autores entre o reembolso do pacote e alteração do destino final, assim, considerando que optaram livremente pela alteração do pacote, não há que se falar em ato ilícito praticado pelos réus.

4.

Destarte, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado aos Recorrentes aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição dos consumidores a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

5.

O fato é que, no caso concreto, mesmo diante da situação indesejável durante a viagem (mau tempo), o contrato foi cumprido sem qualquer dano concreto. Portanto, atingiu o fim que dele se espera.

6.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral dos Recorrentes. Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021